Tribunal: TJDFT
Processo: 0738613-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0738613-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNETTE CLAUDIA SOUSA DE OLIVEIRA AGRAVADO: WALESKA ROMCY D E S P A C H O Antes de adentrar no mérito do agravo de instrumento, urge apreciar sua admissibilidade recursal. A agravante pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, deixando de preparar o recurso (ID 51250624 - Pág. 17). Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, o recorrente estará dispensado do recolhimento do preparo até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. Em observância à norma processual prevista no § 2o do art. 99 do CPC, o requerente de justiça gratuita deverá comprovar a sua miserabilidade financeira. Assim, sendo empregada, pensionista ou aposentada, deve colacionar os 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos, e, no caso de não exercer atividade registrada, juntar extrato da movimentação bancária dos últimos 3 (três) meses ou outros documentos que justifiquem a necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, como extrato de cartão de crédito e recibos de despesas mensais, por exemplo. Ante ao exposto, concedo à agravante o prazo de 15 (quinze) dias para demonstrar a sua hipossuficiência ou recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, por deserção. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator